Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706960-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CATARINA BATISTA DA SILVA MOREIRA, ROBERTO ETEVALDO MOREIRA EMBARGADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CATARINA BATISTA DA SILVA MOREIRA, e ROBERTO ETEVALDO MOREIRA, contra o acórdão de ID 46803741. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47276605. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 13:30:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador